Tribunal: TJDFT
Processo: 0726415-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. FUNDAMENTOS AMPLAMENTE DEBATIDOS. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA AFASTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. UNÂNIME.

1. A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que devem ser observados com rigor, uma vez que este recurso não se presta para reapreciação do julgado.

2. Tendo havido o enfrentamento das teses pelo órgão jurisdicional, com interpretação das normas incidentes ao caso de forma contrária à pretensão do embargante, cabe à parte, se pretender a alteração do provimento adotado, valer-se do instrumento processual adequado para deduzir sua irresignação.

3.Embargos conhecidos e rejeitados. Unânime.